Tribunal: TJMT
Processo: 1077379-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077379-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL ANTONIO SOUZA BARCELLOS - CPF: 006.150.621-48 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077379-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1077379-77.2024.8.11.0001

Recorrente: Manuel Antônio Souza Barcellos

Recorridos
: Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Futuro-Previdência Privada

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE DO LIMITE E ADESÃO DE SEGURO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADO EM SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado contra as instituições financeiras. O autor alegou que acreditava estar contratando um cartão de crédito consignado e que não foi devidamente informado sobre a natureza da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de informação capaz de invalidar a contratação do cartão de crédito consignado com saque; (ii) apurar se a contratação do seguro foi realizada de forma válida e consciente, sem configurar ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor tem o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que se trate de relação de consumo com inversão do ônus da prova.

4.

A documentação constante dos autos evidencia a contratação regular e consciente do cartão de crédito consignado, com solicitação expressa de saque e posterior recebimento do valor contratado.

5.

A adesão ao seguro-pecúlio individual também consta de forma expressa dos documentos assinados, não havendo elementos que apontem coação, erro ou qualquer vício de consentimento.

6.

A ausência de resistência à assinatura do contrato, bem como a inexistência de reclamação anterior à ação judicial, reforça a validade da contratação e afasta a alegação de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com saque do limite e adesão a seguro, quando formalizada com documentos claros e assinados pelo consumidor, configura negócio jurídico válido e eficaz.

2.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a alegação de ilicitude e impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1012556-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025
TJMT, N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 21.10.2024, publicado em 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077379-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1077379-77.2024.8.11.0001

Recorrente: Manuel Antônio Souza Barcellos

Recorridos
: Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Futuro-Previdência Privada

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Manuel Antônio Souza Barcellos
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

273169882):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 273169883):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id’s. 273169896 e 273169897):
requerem a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077379-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1077379-77.2024.8.11.0001

Recorrente: Manuel Antônio Souza Barcellos

Recorridos
: Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Futuro-Previdência Privada

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida na presente de Indenização por Danos Morais

proposta por

Manuel Antônio Souza Barcellos em face de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Futuro-Previdência Privada

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega, em síntese, que a recorrida
Futuro-Previdência Privada
lhe ofertou um cartão de crédito consignado
, com limite de
R$9.900,03(nove mil e novecentos reais e três centavos), relata que após realizar a contratação, foi surpreendido com a informação de que não existia cartão de crédito, considerando que havia contratado um empréstimo.

Sustenta que o contrato é nulo,
sob o argumento de que a instituição financeira recorrida violou o dever de informação, uma vez que acreditava estar contratando um cartão de crédito consignado, al ́me de não ter realizado a contratação de seguro.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado,
saque em cartão de crédito
e
seguro
, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento.

Vale ressaltar que o autor recorrente em sua inicial afirma que: “
contratou os serviços da reclamada, via what’s app, buscando um cartão de crédito consignado,
com saque de limite de R$ 9.900,93 (nove mil e novecentos reais e noventa e três centavos).
Já no dia seguinte
a reclamada efetuou o depósito do valor na conta do autor e o mesmo teria realizado o saque no mesmo dia
”
(sic).

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar que não contratou o saque em cartão de crédito consignado.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Geraldo Virgínio da Silva contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita. 2. O Apelante sustenta que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, mas, na realidade, vinculou-se a um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Alega onerosidade excessiva e ausência de consentimento informado, requerendo a conversão da dívida para empréstimo consignado comum, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da informação e existência de erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar se há fundamento para a conversão do contrato, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, expondo razões para sua reforma, conforme o artigo 1.010, II, do CPC. 5. O contrato firmado entre as partes contém informações claras sobre a modalidade de crédito contratada, constando expressamente a adesão ao cartão de crédito consignado, a autorização para desconto em folha e a ciência do consumidor quanto aos termos pactuados. 6. A disponibilização dos valores por meio de transferência bancária não descaracteriza a natureza do contrato, sendo insuficiente para comprovar vício de consentimento 7. O Apelante não demonstrou falha na prestação do serviço, inexistindo prova de que tenha sido induzido a erro pelo banco, ônus que lhe competia conforme o artigo 373, I, do CPC. 8. O desconto das parcelas diretamente da folha de pagamento decorre do exercício regular de direito pelo banco, não configurando prática abusiva ou ilícita. 9. Não há dano moral indenizável, pois não se verifica conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira. 10. A revisão das cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme Súmula 381 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando há assinatura do consumidor e informações claras sobre a modalidade contratada. 2. A disponibilização do crédito por meio de saque ou transferência bancária não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. 3. A ausência de prova da ocorrência de erro substancial, induzimento a erro ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade do contrato e o dever de restituição de valores ou indenização por danos morais. 4. O desconto em folha de pagamento decorrente de contratação regular constitui exercício legítimo do direito da instituição financeira. (...) Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.(N.U 1012556-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)”

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Em que pese as alegações do autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do saque questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, saque em cartão de crédito consignado e seguro-pecúlio individual, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pelas instituições financeiras recorridas a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiram no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 22/04/2025